Tribunal: TJBA
Processo: 8002027-18.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002027-18.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEIGIANE COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): FABIANE SANTOS MOREIRA DO CARMO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATENDIMENTO OBSTÉTRICO EM HOSPITAL PÚBLICO. PARTO NORMAL COM USO DE FÓRCEPS. FRATURA DO OSSO ILÍACO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PERÍCIA CONCLUSIVA. COMPLICAÇÃO FISIOLÓGICA INCOMUM E IMPREVISÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde (erro médico) durante a condução do trabalho de parto e no período pós-parto; e (iii) estabelecer se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos físicos e morais suportados pela paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional deve ser rejeitada, uma vez que o magistrado de origem analisou detidamente o conjunto probatório e fundamentou sua decisão de maneira adequada, adotando as conclusões do laudo pericial oficial para afastar a responsabilidade do ente público, cumprindo o dever de motivação das decisões judiciais. 4. A responsabilidade civil do Estado por erro médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, para a sua configuração, exige-se a demonstração de que a conduta dos agentes públicos foi inadequada ou contrária aos protocolos médicos, caracterizando falha na prestação do serviço que atue como causa direta do dano. 5. Restou comprovado nos autos, por meio de laudo pericial médico conclusivo, que o atendimento obstétrico foi conduzido em estrita conformidade com os protocolos técnicos vigentes. A indução do parto e a utilização de fórceps de alívio foram indicadas corretamente e executadas sem sinais de imperícia ou uso de força física inadequada. 6. A prova técnica elucidou que a fratura subcondral do ilíaco esquerdo suportada pela paciente é uma complicação rara, porém descrita na literatura como possível decorrência do próprio estresse e esforço fisiológico do trabalho de parto transpélvico, não possuindo relação de causalidade com eventual negligência, imprudência ou erro no manejo instrumental por parte da equipe médica. 7. Inexistindo conduta ilícita, falha no serviço público ou nexo de causalidade entre a atuação médica e a lesão suportada, que se revelou uma fatalidade fisiológica inerente aos riscos do parto, afasta-se o dever de indenizar do Estado. 8. Recurso conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado em casos de suposto erro médico em hospital público pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço que atue como causa direta do dano suportado pela paciente. 2. Restando comprovado por perícia médica que o procedimento obstétrico seguiu rigorosamente os protocolos técnicos e que a lesão óssea (fratura pélvica) decorreu do esforço fisiológico inerente ao próprio trabalho de parto, tratando-se de complicação incomum e imprevisível, não se caracteriza o erro médico ou a negligência estatal, inexistindo o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Apelação nº 01020285320088050001, Quinta Câmara Cível, Des. Rel, Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado publicado em 05/10/2022; TJBA – Apelação nº 01103895420118050001, Terceira C6amara Cïvel, Des. Rel. Francisco de Oliveira Bispo, julgado publicado em 15/02/2022; TJ-SP, Apelação Cível 1021736-11.2016.8.26.0224, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 15.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001327-91.2021.8.26.0271, Rel. Desa. Heloísa Mimessi, j. 10.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002027-18.2019.8.05.0039, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, DEIGIANE DIAS COSTA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça